Tribunal: STJ
Processo: 1500582-96.2022.8.26.0472
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060673 - SP(2025/0367389-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADO
: MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO CORREA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bd6f56b8-4e70-4c74-b291-68592bdadd05

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060673 - SP(2025/0367389-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADO
: MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO CORREA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
PORTO FERREIRA contra decisão da Presidente desta Corte de Justiça, que não
conheceu do agravo por ausência de impugnação específica do fundamento de
inadmissão do apelo raro consignado na decisão
, no caso, referente à aplicação da
a quo
Súmula 7 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que o recorrente impugnou
corretamente os fundamentos da decisão de prelibação, especialmente a aplicação do
óbice da Súmula 7 do STJ, transcrevendo parte de seu agravo em recurso especial em
que entende impugnado o óbice sumular.
Contraminuta apresentada pelo não conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54678261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:19
Código de Controle do Documento: c5e935ce-ee34-49ed-9959-9babffcc9e92

É o relatório.
VOTO
Como assinalado na decisão agravada, a decisão do Tribunal
bandeirante que negou seguimento ao recurso especial está fundamentada na aplicação
do óbice da Súmula 7 do STJ, na matéria constitucional e na deficiência na demonstração
do dissídio jurisprudencial.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar, especificamente,
a alegação de que a controvérsia relativa à aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ.
Frise-se que, inadmitido o apelo raro com fundamento na Súmula 7
do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da
pretensão, independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão
recorrido e na sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame de
fatos e de provas.
Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de
admissibilidade do apelo nobre, deve analisar os pressupostos específicos e
constitucionais concernentes ao mérito da controvérsia, não havendo que se falar em
usurpação da competência do STJ. Nesse sentido: AgRg no
Rel.
AREsp 173359/AM,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt
17/3/2015,
24/3/2015,
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 933131/SP,
DJe
25/10/2016,
27/10/2016.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54678261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:19
Código de Controle do Documento: c5e935ce-ee34-49ed-9959-9babffcc9e92

É como voto.
Documento eletrônico VDA54678261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:19
Código de Controle do Documento: c5e935ce-ee34-49ed-9959-9babffcc9e92

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.673 / SP
Número Registro: 2025/0367389-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15005829620228260472
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADO : MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO CORREA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADO : MATHEUS GOMES - SP380380
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO CORREA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 76880ce9-2ec7-4492-8939-d8f65942a48d

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 76880ce9-2ec7-4492-8939-d8f65942a48d